Tribunal: STF
Processo: Rcl 53863
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda. propôs reclamação constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo de n. 0001764-71.2014.5.08.0005, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora dos serviços. 



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/95, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender o trâmite dos autos originários até exame de mérito desta reclamação.



     



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, destacou que foram julgados procedentes os pedidos formulados em reclamação trabalhista, condenando a ora reclamante ao pagamento de diferenças salariais, em virtude da necessidade de tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviços que realizavam as mesmas funções. Esclareceu que sobrevieram recursos ordinários pelas empresas, os quais foram desprovidos. 



     



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



     



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, pois o ato reclamado foi proferido em antes do julgamento da ADPF 324. No que toca ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, manifestou-se pela procedência do pedido, entendendo ter sido declarada, de forma implícita, a inconstitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei n. 8.987/1995.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 5 de julho de 2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    Sobressai do conjunto probatório que a atividade desenvolvida pela recorrente é "Distribuição de energia elétrica". 



    É incontroversa, ainda, a existência de contrato de prestação de serviços entre a primeira reclamada e a recorrente, que possui como objeto "Manutenção/operação com linha desenergizada; Manutenção/operação com linha energizada na tensão de até 34.5 KV; Manutenção /operação de emergência leve com linha desenergizada, nos municípios constantes na parte C deste instrumento; Corte (suspensão do fornecimento), religação, ligação nova de fornecimento de energia elétrica e de seus componentes, inclusive em CPR Rede (Caixa Padrão Rede) nos municípios constantes na parte C deste instrumento ; (...) serviços de fiscalização de Consumidores, nos municípios constantes na parte C deste instrumento; adequação das instalações elétricas das unidades consumidoras que apresentem suas fiações em condições precárias...". 



    Diante do exposto, entendo que restou comprovada a terceirização ilícita, conforme já concluído no item anterior, uma vez que latente a terceirização de parte da atividade-fim da recorrente. Nesse viés, nas hipóteses de terceirização ilícita as empresas envolvidas são solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas do empregado, por se unirem no propósito de fraudar a legislação trabalhista, em flagrante violação do art. 9º da CLT. 



    No mesmo sentido, vem decidindo o C. TST: 



    […]



    Contudo, a fim de evitar a reformatio in pejus, já que o obreiro não recorreu da sentença neste particular, mantenho a decisão de 1º grau, que declarou a responsabilidade subsidiária da litisconsorte pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro, em face da culpa in eligendo e /ou in vigilando, nos termos da Súmula nº 331, do C. TST, ressaltando que a ora recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse que realizava a fiscalização de forma regular das obrigações contratuais por parte da prestadora de serviços, tais como a exigência de relatórios periódicos de pagamento das verbas laborais, até mesmo para que, se fosse o caso, aplicasse à empresa contratada as penalidades inerentes, ônus este que lhe competia. Ao revés, o próprio preposto, em depoimento, confessou que que não existia fiscalização intensiva, por parte da CELPA, com relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada. 



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 94, inciso II, da Lei n. 9.472/97, adotando expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização. 



    4. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente